Tribunal: TJES
Processo: 5024148-07.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024148-07.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VINICIUS CHIMINAZZO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5001410-73.2024.8.08.0032

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RECORRIDA: VINICIUS CHIMINAZZO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. CONTRATAÇÃO REALIZADA COM DIVERSAS INTERRUPÇÕES. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA LEGAL. CONTRATOS DE TRABALHO QUE NÃO FORAM CONTÍNUOS E ININTERRUPTOS. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF, NÃO CONFIGURADA. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que

“em que pese o requerente se reportar aos contratos de trabalho, como se celebrados de
“agosto/2019 até abril/2024”
, analisando detidamente declaração de tempo de serviço id 48419990, bem como demonstrativo de cálculos id.48419994, verifica-se que os pedidos autorais, recaem sobre os vínculos celebrados de
agosto de 2019
a
fevereiro de 2021; maio de 2021
a
dezembro de 2022; maio de 2023
a
abril de 2024.”

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

I – JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, para DECLARAR NULOS os contratos celebrados entre o requerente, VINICIUS CHIMINAZZO, e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no tocando aos contratos celebrados de agosto de 2019 a fevereiro de 2021; maio de 2021 a dezembro de 2022; maio de 2023 a abril de 2024, e CONDENAR o requerido ao pagamento do FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) ao DEMANDANTE, VINICIUS CHIMINAZZO, com base em sua remuneração mensal auferida por meio de contrato de designação temporária cujo vínculo tenha sido comprovado nestes autos (período supracitado), valor que deverá ser corrigido monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga), com base na Taxa Referencial (TR), e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, até 09 de dezembro de 2021, data a partir da qual deverão os valores ser devidamente corrigidos unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme artigo 3º da emenda Constitucional nº 113/2021. O pagamento será realizado por meio de depósito em conta vinculada do trabalhador, e, via de consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que a contratação preencheu os requisitos autorizadores, sendo portanto válida.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando os autos, e em vista dos argumentos agregados em sede recursal, com base na jurisprudência vigente, entendo que a referida sentença merece ser reformada.

No caso em análise, o recorrente afirma que a necessidade da contratação temporária do recorrido se justifica pelo fato de existir “necessidade temporária de excepcional interesse público”, sendo possível aferir que os contratos não foram ininterruptos, tendo vigorado nos seguintes períodos: agosto de 2019 a fevereiro de 2021; maio de 2021 a dezembro de 2022; maio de 2023 a abril de 2024 .

Nesse sentido, cabe relembrar os ditames do art. 37, IX, da CRFB/88, que afirma que em casos excepcionais pode o Poder Público se utilizar da contratação por tempo determinado, na forma estabelecida em lei.

Portanto, nas palavras de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:

[...] A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido “necessidade temporária”, por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar. (Curso de Direito Administrativo, 31ª Edição, Malheiros Editores, p. 290)

Fica claro que, revelada a impossibilidade de realização de concurso para suprimento da vaga, reconhece-se como excepcional e de interesse público a contratação temporária, uma vez que necessária para cobrir acasos inesperados, tais como substituições de servidores efetivos afastados, seja por licenças médicas, licença maternidade ou paternidade, dentre outros. As prorrogações, no caso concreto, não figuram, assim, violação ao que fora preceituado no art. 37, IX, da CRFB/88.

Cabe salientar que o nosso TJES possui precedentes em igual sentido, admitindo a renovação de alguns contratos por tempo determinado, portanto que vigorem em período de três anos. É assim que vota o excelentíssimo Desembargador MANOEL ALVES RABELO:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO

PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante, porquanto
não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de três anos.
2 - Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018). (g.n).

Em que pese o direito ao depósito do FGTS, assim como firmado em sentença, é reconhecido através do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, quando afirma que cabe o referido depósito quando reconhecida a nulidade do contrato de trabalho, nos termos do art. 37, § 2º, da CRFB/88.

Em igual sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em seu Enunciado de Súmula nº 22, afirma que:

Súmula 22 - É devido o depósito do Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2o, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

No caso em análise, percebe-se que a recorrido teve seu contrato vigendo como professor nos períodos de agosto de 2019 a fevereiro de 2021; maio de 2021 a dezembro de 2022; maio de 2023 a abril de 2024 . Esse período de tempo,
com
interrupções, por si só, não é suficiente para justificar a nulidade do contrato, vide decisão do Tribunal mencionada anteriormente, sendo, portanto, inferior ao período de três anos.

Logo,
não há que se falar em nulidade dos contratos em questão, visto que sua duração está dentro dos limites aceitáveis de um contrato temporário, considerando a clara importância e necessidade do preenchimento do cargo que exercia, até que fosse realizado eventual concurso público.

Reconhecida a validade do contrato temporário, estando esta dentro dos preceitos legais e constitucionais, se esvai também requisito essencial para o reconhecimento do direito ao depósito do FGTS, tal como dita o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90 e a Súmula nº 22 do TJES.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, pelos fundamentos apresentados, a fim de julgar IMPROCEDENTE os pedidos na inicial, declarando válido o contrato de trabalho por tempo determinado da autora/recorrida.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)